Tribunal: TJDFT
Processo: 0712509-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO FINANCEIRO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

I – Os elementos dos autos não evidenciam prejuízo ao banco-réu. Assim, mantém-se a r. decisão que determinou a suspensão de cobrança das prestações do financiamento e da execução do contrato até o deslinde da ação quanto ao cumprimento do contrato de seguro financeiro.

II – Agravo de instrumento desprovido.